Tribunal: TJBA
Processo: 8000467-48.2023.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000467-48.2023.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

APELADO: CARLOS ANTONIO DE CARVALHO BARRETO e outros (2)

Advogado(s)
:
LORENA GARCIA BARBUDA CORREIA, Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

ACORDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ROUBO MAJORADO (ART. 157,
§2º,
II, DO CÓDIGO PENAL).
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA.
RECONHECIMENTO DA
MAJORANTE
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. APTIDÃO COMPROVADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO.

1.
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO BARRETO e RAILTON RAMOS DE JESUS, que, ao final da instrução processual viram-se condenados ao cumprimento de penas privativas de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, respectivamente, ambas a serem cumpridas, inicialmente em regime semiaberto, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal. O Corréu DAVID JESUS DE OLIVEIRA foi absolvido.

2. Extrai-se dos fólios, que no dia 02.02.2023, por volta das 15h30min, na Av. A, Conjunto CIA I, Município de Simões Filho, os Acusados, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (uma) motocicleta HONDA/CG 160 START, cor preta, placa policial RPK6J22, além de 01 (uma) bolsa, contendo em seu interior 01 (um) aparelho de celular, modelo Iphone 11, e outros pertences pessoais da vítima Vitória Nascimento Casa.

3. A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Auto de Entrega (ID 62798709), e pela prova oral coletada durante a instrução, inexistindo qualquer hesitação quanto à existência do crime. A autoria delitiva, em idêntica simetria ressai induvidosa, com destaque a palavra da vítima,
Vitória Nascimento Casa
,
que narrou a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, na fase policial e repetidos em Juízo.

4. A ausência de apreensão e/ou perícia da arma de fogo utilizada no roubo não afasta a causa especial de aumento correspondente, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo uso na ação delituosa, o que,
in casu,
restou cabalmente demonstrado, haja vista que os Policiais Militares foram unânimes em relatar que os Acusados estavam armados, e que efetuaram diversos disparos contra a guarnição. Ademais, a vítima foi firme ao confirmar que os Recorrentes interceptaram a trajetória do seu veículo e, um deles ostentando arma de fogo, anunciaram o assalto e arrebataram a motocicleta, não deixando dúvidas acerca da incidência da causa de aumento.

5. Pena privativa de liberdade de CARLOS ANTÔNIO DE CARVALHO BARRETO redimensionada para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, e de RAILTON RAMOS DE JESUS para
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida, inicialmente em regime semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

RECURSO DE APELAÇÃO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO;

RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8000467-48.2023.8.05.0250,
da comarca de Simões Filho, nos quais figuram como Apelantes/Apelados

o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
CARLOS ANT
Ô
NIO DE CARVALHO BARRETO e RAILTON RAMOS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
interposto pela Defesa e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .